Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO À ASCENDENTE. CONCESSÃO NO MOMENTO DO ÓBITO À DESCEDENTE. ASCENDENTE EXCLUÍDO. HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 1o, do artigo 217, da Lei n. 8.112/90, a concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I, II e III, a saber, cônjuges, companheiros ou filhos, exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI, quais sejam, os genitores e os irmãos, na forma da Lei.
2. A perda da qualidade de beneficiário da pensão do descendente do servidor falecido, com o advento dos seus 21 anos, não contempla a possibilidade de habilitação superveniente dos beneficiários já excluídos pela regra de preferência inserta no artigo 217, §§ 1o e 2o, da Lei 8.112/90.
3. No âmbito da seara previdenciária – seja no regime estatutário ou no regime geral – somente lei pode criar benefícios ou vantagens, estando o intérprete vinculado à interpretação restritiva dos dispositivos legais.
4. Apelação conhecida e desprovida.